Tribunal: TJDFT
Processo: 0724539-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724539-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICA NET LTDA, VERO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMERICA NET LTDA, VERO S.A. contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional, em virtude da realização do depósito judicial da diferença de alíquotas do ICMS (ID 198341829/199243267, autos originários). A agravante sustenta que: 1) o mandado de segurança pretende “afastar o aumento de alíquotas de ICMS de 18% para 20% promovido pelo Decreto Estadual 45.490/2024 para os serviços de comunicação, sob o argumento de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade tributárias contemplados no art. 150, incisos I e III, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal”; 2) “a medida é autorizada pela legislação, mais especificamente pelo art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional, que estabelece que o depósito em seu montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário”; 3) o depósito judicial é direito subjetivo do contribuinte e não depende de autorização judicial, pois é causa ex lege de suspensão, que deriva da própria lei; e 4) a parcela controvertida de 2% a ser depositada judicialmente é de fácil apuração e conferência, pois basta calcular 2% sobre o montante de 18% recolhido normalmente. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal que seja autorizado o depósito judicial do valor controvertido e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 60348955). Concedida parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para determinar ao juiz que receba o depósito judicial da agravante e que, depois de intimada a Fazenda Pública para se manifestar sobre a integralidade dos valores depositados, decida sobre a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos (ID 60443431). É o relatório. A pretensão recursal consiste na suspensão da exigibilidade do crédito objeto de discussão nos autos de origem. Todavia, em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, em 16/08/2024, o Distrito Federal informou que os depósitos realizados correspondem à integralidade dos débitos, os quais já se encontram com exigibilidade suspensa (ID 207786678, autos originais). Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o interesse recursal. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator